Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705949-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, WAGNER PINTO DA ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, ESPÓLIO DE GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO ROQUETE ROCHA contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo no 0001780-14.2007.8.07.0016 (inventário), tendo por autor da herança GERALDO CHRISTIANO DA ROCHA, indeferiu o pedido de perícia no imóvel objeto de reforma pela herdeira Christiane Mara Pinto Rocha (ID 113630167 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 33027448), defende a necessidade de perícia técnica no imóvel reformado pela herdeira Christiane, cujo ressarcimento das benfeitorias necessárias é pretendido, para fins de verificar a imprescindibilidade e adequação das intervenções realizadas para preservação estrutural do bem. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada. Subsidiariamente, pelo deferimento do pedido de perícia na edificação objeto de reformas pela herdeira Christiane. Ausência de preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Não foi formulado pedido liminar. Em contrarrazões (ID 35796062), a agravada Christiane Mara Pinto Rocha pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ausência de apresentação das peças obrigatórias e facultativas, previstas no art. 1.017 do CPC, bem como ante o pedido de realização de perícia já ter sido deferido em 1a instância. Impugna, ainda, a gratuidade de justiça concedida ao agravante. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Na petição de ID 36281285, a agravada pugna pela condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido Para melhor compreensão da controvérsia, necessária breve exposição dos fatos e atos processuais transcorridos nos autos de origem. Trata-se de inventário dos bens e direitos de Geraldo Christiano da Rocha, falecido em 24/07/2007. A herdeira Christiane Mara Pinto Rocha, ora agravada, requereu a restituição dos valores empregados na reforma, realizada em 2016, do imóvel objeto do inventário (Rua 00 Chácara 04- João de Barro – Lago Oeste – Sobradinho/DF), no importe de R$ 59.546,33. Registra que, ante a urgência de realização de benfeitorias necessárias, efetuou empréstimos consignados, cujas prestações perduram há mais de 4 anos. Consta, ainda, da petição de ID 44621044 e ID 72006433 – autos de origem, que a herdeira Christina realizou benfeitorias necessárias no imóvel, porquanto o bem “se encontrava sem manutenção e apresentava os seguintes problemas: mato elevado; portas arrombadas e quebradas; estrutura do imóvel comprometido pelas raízes das árvores das espécies fícus; encanamento do esgotamento sanitário quebrado; calhas quebradas; poço artesiano desmoronado”. Informa que o montante de R$ 59.546,33 foi gasto da seguinte maneira: R$ 20.000,00 (poço artesiano); R$ 1.100,00 (forro); R$ 740,00 (janelas/box banheiro); R$ 1.065,00 (porta); R$ 2.041,53 (materiais elétricos); R$ 4.185,81 (materiais de construção/obra); R$ 1.585,99 (revestimentos/bacias acopladas); R$ 11.650,00 (mão de obra – eletricista e pedreiro); R$ 800,00 (limpeza, higienização e filtro da caixa d’água); R$ 2.780,00 (serviços de marcenaria); R$ 3.300,00 (pintura interior do imóvel e reforma dos banheiros) e R$ 17.178,00 (aquisição piso laminado). Os herdeiros Thiago Roquete Rocha e Ana Carolina Roquete Rocha, então, requereram a “nomeação de perito judicial a fim de realizar a avaliação estrutural do imóvel inventariado, indicando a necessidade ou não de eventuais reformas estruturais a serem realizadas no imóvel, e ainda, se os danos existentes decorrem de obras/acréscimos ou reformas desnecessárias e inadequadas realizadas pelos ocupantes do imóvel após o óbito do autor da herança, e ainda o custo de eventual obra que se faça necessária” (petição de ID 59200477 – autos de origem). O Juízo de origem, decisão de ID 66105239 – autos de origem, indeferiu o pedido. Por conseguinte, os herdeiros Thiago Roquete Rocha e Ana Carolina Roquete Rocha interpuseram o agravo de instrumento no 0725316-07.2020.8.07.0000. Requereram a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização de perícia técnica para avaliar o estado das edificações do imóvel, bem como se há necessidade de reforma para preservação estrutural do bem, e, ainda, se os danos existentes decorreram de obras, acréscimos ou reformas desnecessários e inadequados realizados pelos ocupantes do imóvel após o óbito do autor da herança (ID 68478734 – autos de origem). Esta 2a Turma Cível (ID 80686114 – autos de origem), relatoria do Desembargador César Loyola, deu parcial provimento ao recurso “para, reformando parcialmente a decisão agravada, determinar a realização da perícia requerida pelos agravantes, unicamente em relação à casa principal edificada no imóvel localizado no Lago Oeste, a fim de que o perito possa determinar se o comprometimento estrutural apresentado pela habitação decorre de desgaste natural da edificação ou tem correlação com os acréscimos realizados pela inventariante”. Na oportunidade, restou consignado no acórdão que o imóvel é composto por duas casas, sendo um casebre e a casa principal. Quanto ao casebre e à estrutura da caixa d’água reconheceu a ausência de indicativo de intervenção por parte da inventariante ou de qualquer herdeiro que acarretasse dano estrutural às edificações. No tocante à casa principal, o acórdão consignou que foram realizados acréscimos – quartos, varanda e calçada ao redor da habitação. Reconheceu, portanto, a necessidade de realização de perícia judicial na casa principal, para fins de se verificar se o comprometimento estrutural apresentado pela edificação tem como causa desgaste natural ou se decorre dos acréscimos feitos pela herdeira. Transitado em julgado. Considerando a decisão proferida no referido agravo de instrumento (autos no 0725316-07.2020.8.07.0000), o Juízo de origem, decisão de ID 81980241 – autos de origem, declarou que “será necessária a realização de prova pericial, de especialidade de construção civil (engenharia civil), visando comprovar se o comprometimento estrutural apresentado pela habitação da casa principal edificada no imóvel situado no Lago Oeste decorre de desgaste natural da edificação ou tem correlação com os acréscimos realizados pela inventariante. Arcarão os herdeiros ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA e THIAGO ROQUETE ROCHA, nos termos do art. 95 do NCPC” Os herdeiros Thiago Roquete Rocha e Ana Carolina Roquete Rocha interpuseram o agravo de instrumento no 0706326-31.2021.8.07.0000, insurgindo-se contra o ônus da perícia. Na oportunidade, informam a “ocorrência de fato novo, noticiando a realização de reforma na construção existente no imóvel que é diversa daquela na qual foram acrescidos dois cômodos pela inventariante, de forma que deve ser deferida a perícia sobre as duas edificações”. O recurso não foi conhecido em relação à herdeira Ana Carolina, em razão da deserção recursal e desprovido, restando consignado que a perícia determinada nos autos do agravo de instrumento no 0725316-07.2020.8.07.0000 “ficou restrita única e exclusivamente à habitação ocupada pela inventariante, a qual, segundo consta dos autos, apresenta comprometimento estrutural, demanda reparos e é objeto de discussão acerca das causas das anomalias estruturais e sua responsabilidade. Não houve impugnação em face do aludido aresto, estando a questão acobertada pelo manto da preclusão. ” Houve trânsito em julgado. Em seguida, os herdeiros Thiago Roquete Rocha e Ana Carolina Roquete Rocha, petição de ID 84991913 – autos de origem, impugnaram o pedido de ressarcimento formulado pela herdeira Cristiane. Manifestação à impugnação sob ID 98548963 – autos de origem. Ana Carolina Roquete Rocha informou a desistência da prova pericial no imóvel inventariado (petição de ID 107355922 – autos de origem no 0001780-14). Por outro lado, o herdeiro Thiago, petição de ID 107459691 – autos de origem no 0001780-14, requereu a “realização de perícia em ambas as edificações existentes no imóvel, identificadas, respectivamente, como CASA DO CASEIRO e SEDE nas fotos colacionadas pela inventariante na prestação de contas e que seguem anexas” O Juízo de origem, decisão de ID 108395466 – autos de origem declarou que “já restou esclarecido na decisão de id. 81980241, considerando a determinação do agravo n. 0725316-07.2020.8.07.0000, id. 80686114, que eventual perícia se dará “unicamente em relação à casa principal edificada no imóvel localizado no Lago Oeste, a fim de que o perito possa determinar se o comprometimento estrutural apresentado pela habitação decorre de desgaste natural da edificação ou tem correlação com os acréscimos realizados pela inventariante”, bem como nos quesitos elencados na decisão de id. 81980241.” No tocante ao pedido de ressarcimento formulado por Christine, o magistrado atestou que ”tendo em vista que despesas para conservação e melhoria do espólio foram pagas por CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, conforme reconhecimento dos herdeiros KATIA MARIA, WAGNER PINTO e JOAO CELESTINO, o ressarcimento é medida que se impõe, entretanto, apenas dos gastos necessários comprovados nos autos. Esclareço, ainda, que não se faz necessário que os comprovantes/recibos de despesas estejam em nome do espólio. Ademais, as reformas a todos beneficiam, ante a conservação do imóvel.” O herdeiro Thiago interpôs o agravo de instrumento no 0741746-97.2021.8.07.0000 contra o referido decisum, o qual foi desprovido por esta 2a Turma, sob o fundamento de a posse exercida pela herdeira Christiane Mara Pinto Rocha se caracterizar como de boa-fé, tendo direito ao ressarcimento das despesas, efetivamente comprovadas, decorrentes das benfeitorias necessárias realizadas no imóvel. Houve o trânsito em julgado. Pois bem. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Por oportuno, confira-se o seguinte precedente desta Turma: “(...) 2. Revela-se incabível a rediscussão de matérias, que já foram resolvidas por decisões anteriores, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 2.1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Precedente: "(...) Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1144021, 07098036720188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” In casu, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de perícia no imóvel objeto de reforma pela herdeira Christiane Mara Pinto Rocha. Eis o teor do mencionado decisum (ID 113630167 – autos de origem): “1. Quanto ao noticiado ao ID 111859881, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Certifique a diligente Secretaria se foi concedido efeito suspensivo ao agravo de ID 111859881. 3. Em relação aos embargos de declaração de ID 110344816, rejeito-os, porquanto a decisão embargada é cristalina ao estabelecer que a perícia deve ser realizada unicamente em relação à casa principal no imóvel localizado no Lago Oeste, conforme determinação do agravo 0725316-07.2020.8.07.0000. Portanto, em relação à casa remanescente, prevalecem as mesmas razões de indeferimento já lançadas ao ID 66105239. 4. Defiro o pedido n. 9 de ID 110344816, para determinar à inventariante e herdeira Cristiane que junte aos autos as plantas e projetos, ART/RRT e documentos relativos às obras já realizadas no local. Prazo: 15 dias. 5. Indefiro o pedido n. 10 de ID 110344816, uma vez que a quebra do sigilo fiscal da herdeira Cristiane não guarda correlação com o debate travado nos presentes autos. Afinal, para a comprovação das despesas da reforma basta a juntada dos respectivos recibos e notas fiscais, tal como já realizado. 6. Indefiro, por ora, a expedição do alvará requerido ao ID 111048731, porquanto a análise da planilha de cálculos e documentos ainda pende de apreciação pelos demais herdeiros, o que somente poderá ser realizado após a visita presencial ao local e a juntada dos documentos técnicos da obra. 7. Intime-se a inventariante para franquear acesso ao imóvel do Lago Oeste aos demais herdeiros, em data a ser definida entre as partes, com prazo máximo até 28 de fevereiro, sob pena de arbitramento de multa, na forma do art. 77, IV, do CPC. Tão logo ocorra a visita, deverá a inventariante noticiá-la nos presentes autos, a fim de que os herdeiros sejam intimados a se manifestar sobre o pedido de ID 111048731. 8. Intimem-se os herdeiros para apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias, caso ainda não o tenham feito, sem prejuízo da possibilidade de apresentação de quesitos suplementares após a visita presencial ao imóvel, o que desde logo defiro. 9. Ultrapassado o prazo acima, intime-se o perito nomeado nos autos (ID 84288334) para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, ciente de que a parte que arcará com os honorários, o herdeiro Thiago Roquete Rocha, é beneficiário da justiça gratuita, sendo o pagamento realizado na forma da Portaria Conjunta 101/2016 – TJDFT. Ultrapassados os prazos acima, voltem os autos conclusos. Intimem-se. (grifo nosso) ” Depreende-se da narrativa dos fatos e atos processuais que a questão atinente à perícia no imóvel, objeto de pedido de ressarcimento a título de benfeitorias necessárias, já foi analisada por esta 2a Turma Cível no agravo de instrumento no 0725316-07.2020.8.07.0000 (transitado em julgado). Com efeito, o terreno possui duas edificações, entretanto, a herdeira Christiane/agravada postula a restituição dos valores despendidos com as benfeitorias realizadas em apenas uma delas – fotos da reforma e planilha de gastos anexadas aos autos sob ID 72006436/72007999 –, o qual será objeto de perícia judicial, consoante acórdão exarado no agravo de instrumento no 0725316-07.2020.8.07.0000. Registre-se ter a própria parte agravada (herdeira Christiane), em sede de contrarrazões, informado que o pedido de ressarcimento “se deu ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE para a casa principal, visto que somente esta foi objeto de reforma”. Dessa forma, tal matéria – necessidade de realização de perícia técnica no imóvel reformado pela herdeira Christiane – está fulminada pelo manto da preclusão, inviabilizando-se o conhecimento do presente agravo de instrumento. A questão atinente à ausência de apresentação das peças obrigatórias ao conhecimento do presente recurso (art. 1.017 do CPC), suscitada em contrarrazões, restou, portanto, prejudicada. A impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravante não pode ser arguida neste grau recursal, porquanto não fora submetida à apreciação do Juízo de origem, situação que configuraria supressão de instância. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% do valor da causa (art. 1.026, §2o, do CPC), haja vista não terem sido opostos nos presentes autos embargos de declaração. Registre-se, ainda, que eventual pedido de condenação em multa deveria ter sido formulado, oportunamente, em sede de contrarrazões. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator